Tribunal: STF
Processo: RE 429505
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Terceiro agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Conversão do padrão monetário. URV. Recomposição de 11,98%. 4. Magistratura e Ministério Público. Limitação temporal. Período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.